Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 9o DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. MERO INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES.
1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária.
2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando-se, nesse caso, o redirecionamento da execução para os sócios - Enunciado de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular (REsp n. 1.377.019/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021). Esse entendimento se estende aos casos de encerramento irregular das microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar em responsabilidade dos sócios mediante comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias.
4. O disposto no art. 7o-A, parágrafo 2o, da Lei 11.598/2007, e no art. 9o, parágrafo 5o, da Lei Complementar 123/2006, tão somente fixam hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores, não autorizando o automático redirecionamento da execução fiscal, como pretende o ente público. 4.1. Não obstante, na presente hipótese não houve pedido de baixa da pessoa jurídica, não se amoldando aos referidos dispositivos legais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.